Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FAVORECIMENTO REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MAIS GRAVOSO.
I - Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime do art. 349-A, c/c o art. 14, II, do CP, estão plenamente comprovadas nos autos, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestadas em Juízo, bem como pelo laudo pericial e demais circunstâncias.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A majorante do art. 40, III, da LAD tem natureza objetiva, ou seja, basta que o delito ocorra próximo ou nas dependências do local para que esteja configurada. Não há que se falar em decote quando devidamente comprovado nos autos o dolo do agente, de introduzir drogas, além de celulares e carregadores no estabelecimento prisional.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.